Tribunal: TJDFT
Processo: 0745344-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU SENTENCIADO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar, pois a prisão ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada, sendo que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar.
3. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
4. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre a revisão da prisão a cada 90 dias, mas não constitui uma obrigação, somente uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que a prisão do paciente vem sendo revisada pelo juízo de piso a cada 90 dias, consoante determinação processual.
5. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, em que o paciente foi sentenciado, e a instrução criminal se encerrou dentro do prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.